Tribunal: TCU
Processo: 017.833/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10672/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.833/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelani Rodrigues Martins (XXX.001.581-XX); Alefe de Souza Ribeiro (XXX.675.641-XX); Dhiulha Pereira Pugas (XXX.818.011-XX); Dilma Bispo de Deus (XXX.679.691-XX); Jakeline Galvao da Silva (XXX.676.571-XX); Kizzy Dias Magalhaes (XXX.613.431-XX); Leomar Ferreira Borges (XXX.990.821-XX); Maria de Fatima Alves Ferreira (XXX.823.671-XX); Raynel Gomes Xavier (XXX.690.181-XX); Valdemir Ramos da Silva (XXX.572.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.